Tribunal: TJDFT
Processo: 0725277-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725277-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO AGRAVADO: VALQUIRIA DA CONCEICAO MACEDO D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, observo que a parte agravada foi citada por telefone. Assim, com esteio na Portaria Conjunta n. 29 de 19/04/2021, autorizo a tentativa de intimação eletrônica (via telefone/WhatsApp), considerando os números de telefone celular indicado pelo oficial de justiça na instância embrionária (ID 119389142- Proc. n. 0700285-26.2018.8.07.0009). Após, devidamente certificados, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2022 21:15:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador